Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713188-31.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENOQUE LIMA DA SILVEIRA, ISABEL LIMA DA SILVEIRA, MARIA ELIZABETE LIMA SILVEIRA, ESPÓLIO DE AGRIPINO BATISTA DA SILVEIRA, TIAGO LIMA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO LIMA DA SILVEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição de ID 26367999, por meio da qual a parte apelante indica o adimplemento do tributo discutido na presente lide, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora